Tribunal: TJDFT
Processo: 0701912-57.2021.8.07.0010
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DELITO FORMAL. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DANOS MORAIS. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DEVIDA.
1. A ameaça é delito formal, consumando-se no momento em que a vítima toma conhecimento da ameaça idônea e séria capaz de lhe causar temor.
2. A palavra da vítima, em contextos de violência doméstica, assume maior relevância, especialmente quando apresentada de maneira coerente e corroborada com outros elementos de prova.
3. Devida a indenização pelos danos morais sofridos pela vítima, tendo em vista pedido formulado na denúncia. O valor fixado se mostra desproporcional de modo que deve ser reduzido para R$ 500,00 (quinhentos) reais, mais adequado e razoável às condições financeiras do réu.
4. Apelação parcialmente provida.